Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão da matéria impugnada. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que a discussão trazida no bojo do presente agravo de instrumento não é a mesma apresentada no agravo mencionado pelo relator, pois a discussão do presente é sobre o caráter definitivo do prosseguimento do cumprimento de sentença até final satisfação da dívida pelo valor total, afastando-se a condição imposta pelo juízo de origem para o pagamento dos requisitórios, enquanto no outro recurso se discute o simples prosseguimento da ação em caráter definitivo ou o pagamento dos valores incontroversos.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Na hipótese, nota-se que o pedido do presente recurso se confunde com o pedido de outro agravo de instrumento oriundo do mesmo processo, porquanto em ambos pretende o agravante o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do agravo em que se discute o índice de correção monetária a ser utilizado, afastando-se a condição imposta pelo juízo de origem para o seu pagamento. 2.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já são objeto de outros recursos que ainda estão em tramitação. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante está reiterando a mesma pretensão deduzida em outro agravo, o gera a preclusão consumativa, em virtude da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma. 2.4. Precedente desta Corte: “[...] QUESTÃO DIRIMIDA EM ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada.” (0702387-82.2017.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017).
3. Agravo interno improvido.